Tribunal: CARF
Processo: 11516.001377/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001377/2007-77
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-011.430 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Embargante
AGROVENETO S. A. - INDÚSTRIA DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Os insumos admitidos, para cálculo do benefício, são tão somente aqueles
adquiridos para utilização no processo industrial para exportação, com a
incidência das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins.
Ração e outros itens empregados na criação de animais não podem ser
considerados como insumos utilizados no processo de industrialização, para a
apuração do crédito presumido do IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem imprimir-lhes efeitos infringentes, nos
termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001377/2007-77
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.430 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001377/2007-77

Trata o presente de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório que indeferiu parcialmente o pedido de ressarcimento de crédito presumido e não
homologou totalmente as compensações declaradas, por terem sido glosadas as aquisições de não
contribuintes do PIS e/ou COFINS e pela glosa dos gastos com mercadorias e serviços utilizados
na criação de animais.
Em 09 de junho de 2010, através do Acórdão n° 14-29.651, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP JULGOU IMPROCEDENTE a
Manifestação de Inconformidade.
Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-007.761, proferido em 20/11/2019,
pela 2a Turma Ordinária da 3° Câmara da 3° Seção de Julgamento do CARF, por unanimidade
de votos, rejeitou a preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negou
provimento ao recurso.
A embargante sustenta que o acórdão padece de contradição, pois partiu de
premissa equivocada, isto é, considerou que a embargante produz e exporta produtos NT,
quando, na realidade, exporta produtos sujeitos à alíquota zero da TIPI, fato que afasta a
aplicação da Súmula CARF n° 124.
Na e-fl. 789, o relator afirma que os produtos efetivamente exportados são
classificados na posição 0207, cujos códigos, em 2003 e atualmente, estão sujeitos à alíquota
zero. Contudo, aplica a Súmula CARF n° 124 e informa que a lide trata-se de produtos NT.
Assim, é necessário esclarecer se os produtos exportados em lide são NT ou
sujeitos à alíquota zero e se é aplicável a Súmula CARF n° 124.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Em 17 de maio de 2021, através de Despacho de Admissibilidade de Embargos
proferido pela 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF, foi
admitido parcialmente o recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para a manifestação
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.430 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001377/2007-77

quanto à contradição existente no Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-007.761, proferido
em 20/11/2019.
Portanto, entende-se que o recurso é admissível por atender a forma do artigo 65
do RICARF.
2. DO CABIMENTO
A embargante foi cientificada do acórdão embargado em 01/03/2021,
protocolando os embargos em 04/03/2021, portanto, dentro do prazo de cinco dias previsto no
artigo 65 do Anexo II do RICARF.
O recurso é tempestivo.
3. DA CONTRADIÇÃO.
É alegado no Recurso de Embargos, a partir de folhas 02 daquele documento:
A embargante interpôs recurso voluntário contra o acórdão n° 1429.651, da 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que julgou improcedente a
sua manifestação de inconformidade.
Na fundamentação do recurso, em síntese, a embargante alegou que produz e exporta os
produtos classificados nos desdobramentos da posição 02.07 da Tabela do IPI, que são
os seguintes:

Ademais, alegou que, segundo o art. 14 da Lei n° 9.493/97, que “ficam incluídos no
campo de incidência do IPI, tributados à alíquota zero, os produtos relacionados na
TIPI nas posições 0201 a 0208 e 0302 a 0304 e nos códigos 0209.00.11, 0209.00.21 e
0209.00.90”.
Assim, os produtos produzidos e exportados pela embargante, acima referidos,
conforme a Lei n° 9.493/97 e a TIPI, sofrem a incidência do IPI, entretanto tributados à
alíquota zero.
O acórdão embargado, por sua vez, aplicou o enunciado da Súmula de n° 124 do CARF,
no sentido de que “a produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de
Incidência do IPI (TIPI) como “não-tributados” não geram direito ao crédito
presumido de IPI de que trata o art. 1° da Lei n° 9.363, de 1996”.
Ora, como se percebe, há contradição no acórdão embargado, partindo de premissa
equivocada, considerando que, conforme acima alegado e por várias vezes repetido na
próprio acórdão, a embargante produz e exporta produtos que estão no campo de
incidência do IPI, tributados, entretanto, à alíquota zero.
O enunciado da Súmula de n° 124 do CARF, ao contrário, aplica-se ao caso de produtos
produzidos e exportados que estão fora da incidência do IPI, que são os produtos
classificados na TIPI como “não-tributados”.
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.430 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001377/2007-77

Logo, percebe-se que embargante faz jus ao crédito presumido de IPI disposto na Lei n°
9.363/96, tendo em vista que seus produtos exportados sofrem a incidência do imposto,
não incidindo, portanto, o óbice do enunciado da Súmula de n° 124 do CARF.
Nesse sentido é o seguinte acórdão precedente, fundamentado na aplicação da referida
Súmula:
(...)
Por conseguinte, uma vez preenchidos os requisitos legais, os presentes embargos de
declaração devem ser conhecidos e providos, para que a contradição apontada seja
afastada, reconhecendo-se, consequentemente, a não aplicação do enunciado da Súmula
de n° 124 do CARF ao caso, e o direito da embargante ao crédito presumido de IPI,
previsto na Lei n° 9.363/96, uma vez que os seus produtos exportados são tributados à
alíquota zero.

4. DO DEFERIMENTO
O contribuinte, ora Embargante, protocolizou administrativamente Pedido de
Ressarcimento para em relação a valores recolhidos a título de "Crédito Presumido de IPI",
estabelecido pela Lei 9.363/96.
Abaixo a relação resumida dos produtos fabricados e/ou comercializados pelo
estabelecimento no trimestre-calendário referente ao pedido de ressarcimento, dos produtos
fabricados em 2003 e 2004:
PRODUTOS

TIPI
Pedaços e miudezas de frango, congelado
0207.14.00
Pedaços e miudezas de frango, resfriado
0207.13.00
Frango Resfriado Inteiro

0207.11.00
Frango Congelado Inteiro

0207.12.00
Farinha de Carne

2301.10.10

Portanto, são produtos que sofrem a incidência da alíquota zero e, por
conseguinte, a Súmula de n° 124 do CARF é inaplicável.
Consulta ao sistema DW-Aduaneiro mostrou que, com embarque no período
01/01/2002 a 31/12/2004, o contribuinte exportou apenas produtos de duas classificações da
NCM:
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.430 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001377/2007-77

1. USS 88.597.216,00 FOB de produtos classificados na NCM 0207.14.00
(pedaços e miudezas de galos e galinhas, congelados); e
2. USS 235.400,00 FOB de produtos classificados na NCM 1602.32.00
(preparações alimentares/conservas de carne, miudezas ou de sangue de
galos e de galinhas).
O VOTO traz a seguinte informação às folhas 07/08 do Acórdão de Recurso
Voluntário:
Na folha 283, o contribuinte confirma que, apesar de não ter incluído na relação de
produtos fabricados, folha 161 para o 2o trimestre de 2003, fabrica os produtos
industriais rações para alimentação animal, de diversos tipos, em seu estabelecimento
industrial e que a produção é totalmente utilizada para alimentação das aves
(próprias e de seus parceiros).
(Grifo e negrito nossos)
Indispensável salientar que o VOTO traz também a seguinte constatação, às
folhas 14 do Acórdão de Recurso Voluntário:
Assim, as rações para alimentação de frangos, ministradas em suas diversas fases do
ciclo de crescimento, não fornecem direito a crédito presumido do IPI, porque a
produção de ração não é exportada.
(Grifo e negrito nossos)
O diagrama, constante no VOTO do Acórdão de Recurso Voluntário (folhas
13), é claro nesse sentido:

Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.430 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001377/2007-77

Portanto, esse é o cerne da decisão de mérito do tópico, ora assinalado: a
produção de ração não é exportada, não concedendo direito assim ao ressarcimento de crédito
presumido.
Destarte, deve ser retirado o seguinte fragmento do VOTO (folhas 14 do
Acórdão de Recurso Voluntário):
Cabe ainda citar a Súmula CARFn°124
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI
(TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata
o art. 1o da Lei n° 9.363, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME n° 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
É alegado às folhas 25 do Recurso Voluntário:
Data vênia ao despacho proferido e r. Acórdão, mas, a Lei 9.493/97, em seu artigo 14,
dispõe que "ficam incluídos no campo de incidência do IPI, tributados à alíquota
zero, os produtos relacionados na TIPI nas posições 0201 a 0208 e 0302 a 0304 e nos
códigos 0209.00.11, 0209.00.21 e 0209.00.90", desta forma o que é produzido pelo
contribuinte, ora inconformado, é a carne de frango, que é a sua atividade fim e os
meios que utiliza para almejar o seu objeto social são as atividades meios.
(Grifo e negrito nossos)
Ocorre que não está a se lidar com produtos tributados à alíquota zero, mas com
produtos "não-tributados".
É de se salientar ainda que o Recurso Voluntário cita o Acórdão de Recurso Voluntário
n° 201-75.537, de 12 de novembro de 2001, que decidiu por unanimidade de
votos, em dar provimento parcial ao recurso no que concerne à
exportação de produtos classificados pela TIPI como não
tributados. Esse entendimento foi superado pela Súmula CARF
n° 124.

De igual sorte, o seguinte fragmento deve ser suprimido da Ementa:
CRÉDITO
PRESUMIDO.
EXPORTAÇÕES
DE
PRODUTOS
"NT".
DIREITO AO INCENTIVO. INEXISTÊNCIA.
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência
do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao Crédito Presumido
de IPI na exportação (Súmula CARF n° 124).

Em seu lugar, deve ser incluído o seguinte texto:
CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS UTILIZADOS NA CRIAÇÃO DE
ANIMAIS.
Os insumos admitidos, para cálculo do benefício, são tão somente aqueles
adquiridos para utilização no processo industrial para exportação, com a
incidência das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins.
Ração e outros itens empregados na criação de animais não podem ser
considerados como insumos utilizados no processo de industrialização, para a
apuração do crédito presumido do IPI.
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.430 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001377/2007-77

Sendo assim, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, para sanar
CONTRADIÇÃO, expondo que, a ração não pode ser considerada insumo para a apuração do
crédito presumido do IPI.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital